Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. MÉRITO. DECISÃO QUE ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ALTERAR A CONCLUSÃO ADOTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos colacionados aos autos demonstram que o recorrente comprovou a sua situação de hipossuficiência para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Embora o agravante sustente que o valor fixado na decisão agravada comprometa, de forma substancial, sua renda, observa-se, conforme documentos colacionados, que o valor provisório arbitrado (100% do salário-mínimo) se mostra, em tese, condizente com a média dos rendimentos auferidos mensalmente (R$ 6.026,66), sobretudo porque o valor pretendido nesta sede recursal – 30% do salário-mínimo - estaria muito aquém das necessidades da infante, conforme apontado na peça exordial.
3. Desse modo, como o feito na origem ainda se encontra em sua fase embrionária, e os documentos apresentados nesta esfera não amparam, de plano, o pedido formulado, mostra-se necessária uma análise mais detalhada entre a efetiva possibilidade de pagamento ostentada pelo agravante em cotejo com as necessidades da alimentanda, devendo a questão em comento ser resolvida de maneira adequada após a instrução do feito, razão pela qual se mantém a decisão combatida.
4. Recurso conhecido e desprovido.